Tribunal: TJDFT
Processo: 0000698-56.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE.

1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

2. Tratando-se de ameaças proferidas em circunstâncias autônomas, não há que se falar em continuidade delitiva.

3. O valor fixado para indenização por danos morais deve atender ao princípio da proporcionalidade.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.